Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725208-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: TAISE GONÇALVES VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. 3. Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 9o, 10, 317, 321 e 1.010, incisos II e III, todos do CPC, argumentando que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto a apelação se direcionou especificamente contra as questões tratadas na sentença. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 53344944). II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão foi publicado no dia 22/6/2023 (ID 48108608), tendo o recurso especial sido interposto em 10/11/2023, após escoado o prazo legal (ID 53344944). Observa-se que a recorrente, após publicado o acórdão, opôs embargos de declaração (ID 48462643), os quais não foram conhecidos (ID 52363965). Já decidiu o STJ que "o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 2.187.213/MS, relator Ministro João Batista Moreira, DJe 6/3/2023). Assim, o recurso encontra-se intempestivo. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o, 9o, 10, 317, 321 e 1.010, incisos II e III, todos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Ademais, o entendimento do órgão do julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" (AgInt no AREsp 2.380.058/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Assim, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, "aplicável tanto para a hipótese da alínea "c", do art. 105, III, da Constituição Federal, como para a alínea "a" do mesmo dispositivo, prejudicando-se, por conseguinte, o alegado dissídio jurisprudencial." (AgInt no AREsp 2.259.954/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 53344944, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021